Tribunal: TJDFT
Processo: 0711221-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711221-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DE CASTRO LINS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Caio de Castro Lins contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu o pedido de majoração da multa fixada pelo descumprimento da ordem judicial (autos no 0712553-14.2024.8.07.0006, ID no 228066668). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. O agravante não recolheu o preparo, pois informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, concedida na origem. 4. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. Oportunamente, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 26 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO